Tribunal: TJES
Processo: 5005799-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005799-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005799-28.2024.8.08.0024

RECTE.:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDOS.:
PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA.
FALTA DE PROVA DE ALTERAÇÃO
DE VOO
NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE
. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Paulo Gonçalves De Oliveira Filho em face de Azul Linhas Aéreas S/A, aduzindo o requerente que adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida com itinerário VITÓRIA – BELO HORIZONTE- VITÓRIA, com ida em 28/11/2023, às 10:40 e chegada no destino às 11:45 e retorno em 30/11/2023, às 17:20 e chegada a Vitória às 18:20. Aduz, que ao chegar ao aeroporto para o voo de ida, foi surpreendido com a informação de que seus voos haviam sido alterados, com acréscimo de uma conexão no voo de ida, chegando a Belo Horizonte às 15:45, e o voo de retorno, teve o dia alterado, passando para o dia 01/12/2023. Em razão da alteração o Requerente teve despesa com hospedagem. Diante disso, pleiteia a reparação por danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID. 12672363, pontuando que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aérea e que realizou a devida notificação ao consumidor dentro do prazo legal. A promovida ofertou RI no ID 12672375, com contrarrazões no ID. 12672735.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO o valor de: a. R$ 279,65 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso em 01/12/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). b. R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista. A questão é simples, considerando que o atraso/cancelamento de voos por reestruturação da malha aérea constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea, e, portanto, previsível, de modo que eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor. Verifico também que a parte recorrente trouxe apenas telas de seu sistema interno com o objetivo de comprovar que realizou a notificação do atraso ao consumidor dentro do prazo devido, entretanto, tais provas de maneira isolada, não gozam de credibilidade, haja vista que foram produzidas de maneira unilateral. As telas sistêmicas apresentadas são completamente genéricas, eis que não constam, sequer, o número de contato do autor, e, ainda, a forma como este aceitou a modificação do contrato, carecendo, portanto, de credibilidade. Além disso, o autor comprovou as despesas com a hospedagem em razão da alteração do voo (ID. 12672354), portanto, devida a restituição do valor despendido. A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor apontado pelo juízo singular fora adequado e proporcional, considerando, principalmente, o tempo de atraso, que não fora de poucas horas, eis que a viagem apenas fora realizada no dia seguinte.
4 –
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)